Tribunal: TJDFT
Processo: 0767235-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES DE DIREÇÃO EM ESCOLA TÉCNICA. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA N. 965/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face da decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância dos acórdãos com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 965.
II. Em suas razões recursais, o agravante alega desconformidade com o entendimento do STF (ADI n. 3772) acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da CF/88. Sustenta a necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério no período de 25/06/2020 até a data da interposição do recurso de agravo (1.349 dias contabilizados até 18/04/2024), “intervalo em que o servidor esteve lotado no Complexo Administrativo GDF c/ ônus exercendo a função de Diretor da Escola Técnica de Saúde de Brasília – ETESB”. Afirma que a ETESB, órgão cuja finalidade é promover a Educação Profissional em Saúde, faz parte da Educação Básica do DF. Colaciona dispositivos da Lei n. 5.105/2013 para descrever atividades do magistério. Insiste que “o fato de que a unidade onde esteve lotado ‘não integrar’ um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pelo servidor”. Cita a legislação que entende aplicável e jurisprudência para amparar a sua tese.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 76189234.
IV. Sem razão o agravante. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE n. 1.039.644-RG (Tema 965), cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
V. O acórdão n. 1988148, proferido pela Segunda Turma Recursal e impugnado por meio do recurso extraordinário, consignou o seguinte: “11. (...) a Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB), apesar de fazer parte da estrutura da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), tem por finalidade a formação profissional na área da saúde. Não se trata de professor de carreira desenvolvendo atividade pedagógica voltada para Unidades Escolares do Distrito Federal (educação básica). Logo, o recorrente não faz jus à contagem de tempo especial do referido período. Sentença mantida por seus próprios fundamentos”. No acórdão n. 2005801, referente aos embargos declaratórios, registrou-se o seguinte: “7. Em suma, o professor que pretende o reconhecimento do tempo de serviço público em efetivo magistério para efeitos de aposentadoria especial que esteja desempenhando atividades pedagógicas fora de sala de aula e do estabelecimento escolar deve, necessariamente, demonstrar que tais atividades são voltadas para o ensino básico, o que não é o caso dos autos”.
VI. Do cotejo entre os acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia. Consoante entendimento do STF, para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5o, da CF/88), somente é contabilizado o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que foi considerado na hipótese.
VII. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que os acórdãos recorridos se encontram em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, cabendo a manutenção do pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.